Tribunal: TJSP
Processo: 1013960-65.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Apresentação da adequada prescrição médica, indicando a necessidade dos insumos postulados pela parte autora, para tratamento adjuvante da respectiva moléstia. 2. Desdobramento do direito

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Apresentação da adequada prescrição médica, indicando a necessidade dos insumos postulados pela parte autora, para tratamento adjuvante da respectiva moléstia. 2. Desdobramento do direito à saúde. 3. Incapacidade financeira, demonstrada. 4. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício de direitos e garantias constitucionais. 7. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 12. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte corré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de Apelação no 1013960-65.2018.8.26.0037 Araraquara Voto no 25550 - FAC
Registro: 2020.0000900020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013960-65.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ANDREIA CRISTINA BUGADA SPERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de Apelação no 1013960-65.2018.8.26.0037 Araraquara Voto no 25550 - FAC
VOTO No 25550
APELAÇÃO No 1013960-65.2018.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Andreia Cristina Bugada Spera
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, I, do CPC/15
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. João Baptista Galhardo Júnior
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMOS

DOENÇA GRAVE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA

POSSIBILIDADE.
1.
Apresentação
da
adequada
prescrição médica, indicando a necessidade dos insumos
postulados pela parte autora, para tratamento adjuvante da
respectiva moléstia. 2. Desdobramento do direito à saúde.
3. Incapacidade financeira, demonstrada. 4. Dever do
Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da
CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação,
conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da
jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de
Justiça. 6. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na
atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da
livre provocação da parte interessada, objetivando o
reconhecimento e o pleno exercício de direitos e garantias
constitucionais. 7. Inexistência de ofensa a princípios
orçamentários, na gestão de recursos públicos. 8.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida,
ratificada, inclusive, com relação aos encargos da
condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 12.
Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte corré,
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 107/110, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, para determinar o fornecimento dos insumos
indicados na petição inicial (Dieta normocalórica e normoproteica
Ensure; Leite Integral; Iogurte), em favor da parte autora, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de Apelação no 1013960-65.2018.8.26.0037 Araraquara Voto no 25550 - FAC
tratamento adjuvante da respectiva moléstia (Esclerose Lateral
Amiotrófica CID G12.2). Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 300,00, observado,
quanto a parte corré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, o
disposto na Súmula no 421, da jurisprudência dominante e reiterada do
C. STJ.
A parte corré, Fazenda Pública Estadual, nas razões
recursais, sustentou, em resumo, o seguinte: a) o fornecimento de
insumos não está amparado no artigo 196 da CF; b) inobservância às
políticas públicas de saúde e à legislação orçamentária; c) violação ao
princípio da separação dos poderes.

O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, I, do CPC/15.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte corré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, não merecem
provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando, em síntese, a disponibilização contínua dos insumos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de Apelação no 1013960-65.2018.8.26.0037 Araraquara Voto no 25550 - FAC
indicados na petição inicial. As alegações principais da parte autora, em
resumo, são as seguintes: a) necessidade da terapia nutricional como
aporte adjuvante ao tratamento da respectiva doença; b) indicação
médica, conforme a prova documental de fls. 14, 19/21 e 31; c)
hipossuficiência econômica.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. A dignidade da pessoa humana é
fundamento da República Federativa do Brasil, conforme o disposto no
artigo 1o, inciso II, da CF. E mais. O respectivo artigo 196, do mesmo
diploma Constitucional Federal, norma autoaplicável, garante, ainda, o
seguinte: a) direito à saúde, mediante a redução do risco das doenças e
outros gravames; b) acesso universal e igualitário às ações e serviços
para a promoção, proteção e recuperação.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é
do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme o previsto nos
artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, da CF.
Ademais, a Súmula no 37, da jurisprudência
consolidada e reiterada deste E. Tribunal de Justiça, é no sentido de que
a obrigação de prestar atendimento à saúde da população é solidária de
todos os entes da federação. Confira-se: “A ação para fornecimento de
medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de Apelação no 1013960-65.2018.8.26.0037 Araraquara Voto no 25550 - FAC
jurídica de direito público interno.”
Além disso, a mencionada solidariedade passiva
impede a intervenção de terceiros, nos termos da Súmula no 29, da
jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça, que prevê
o seguinte: “inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao
processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou
insumos.”
No mais, a Fazenda Pública não demonstrou a
existência, na lista padronizada do SUS, de tratamentos, procedimentos,
medicamentos, exames, equipamentos e insumos similares que
pudessem substituir, sem comprometimento da eficácia, aquele que foi
prescrito pelo médico da parte autora, não subsistindo qualquer razão
para o acolhimento do inconformismo, de modo que a manutenção da r.
sentença recorrida é a medida que se impõe.
Aliás, a Constituição da República não condiciona a
obrigação estatal de disponibilizar o tratamento adequado à prévia
submissão do paciente à avaliação de médico do Estado ou vários
diagnósticos para a confirmação da respectiva necessidade. É suficiente
aquele decorrente da avaliação de um único profissional habilitado, o
que nos autos está comprovado por meio dos documentos apresentados e
que não foram especificamente impugnados.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:
Ap. no 0006370-23.2009.8.26.0505, 13a Câmara de Direito Público, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de Apelação no 1013960-65.2018.8.26.0037 Araraquara Voto no 25550 - FAC
o Des. Peiretti de Godoy, v.u., j. em
20/04/11;
Ap.
no
0002698-75.2010.8.26.0083, 13a Câmara de Direito Público, Rel. a Des.
Luciana Bresciani, v.u., j. em 2.011; Ap. no 0003748-06.2009.8.26.0073,
11a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. Ricardo Dip, v.u., j. em
04/04/11.
Por outro lado, a jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal de Justiça é no sentido de que a determinação judicial tendente
ao fornecimento e a disponibilização de medicamentos, insumos,
exames, equipamentos e tratamentos, não caracteriza violação dos
princípios da separação dos poderes (artigo 2o da CF) e da isonomia.
Isso porque, a autuação do Poder Judiciário decorre
da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento
e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais.
Outrossim, confira-se, por oportuno, a Súmula no 65,
da jurisprudência consolidada e reiterada deste E. Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos:
“Não
violam
os
princípios
constitucionais
da
separação e independência dos poderes, da isonomia,
da discricionariedade administrativa e da anualidade
orçamentária as decisões judiciais que determinam às
pessoas
jurídicas
da
administração
direta
a
disponibilização de vagas em unidades educacionais
ou o fornecimento de medicamentos, insumos,
suplementos e transporte a crianças ou adolescentes.”
Finalmente, não há ofensa, inclusive, a princípios
orçamentários na gestão de recursos públicos ou a reserva do possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de Apelação no 1013960-65.2018.8.26.0037 Araraquara Voto no 25550 - FAC
cuja matéria é totalmente irrelevante frente ao ordenamento
constitucional e o bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do ser
humano.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum, era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus
decorrentes da sucumbência.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte corré, Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, ratificando, na íntegra, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator